Tribunal: STF
Processo: RMS 25581
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração. 2. Omissão não caracterizada. 3.
   Inexistência de vício que gere nulidade da decisão embargada. 4.
   Impossibilidade de concessão de anistia para militar que não foi
   demitido por motivo político-ideológico, senão por conclusão do
   tempo de serviço, conforme a Portaria nº 1.104/1964. 5. Embargos
   de declaração rejeitados.